Tribunal: TJMT
Processo: 1041984-52.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041984-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JHONATHAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.876.221-38 (APELANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 04(QUATRO) ANOS E REINCIDENCIA ESPECIFICA – ORIENTAÇÃO DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Embora a reprimenda aplicada seja superior a quatro (4) anos e não excede oito (8) anos, o réu é
reincidente
especifico sob circunstâncias judiciais desfavoráveis, condição que constitui obstáculo intransponível à
fixação
de
regime
mais
brando
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, razão pela qual mantém-se o
regime
fechado para cumprimento inicial da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonathan Wesley Vieira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, os condenando a pena de 5(cinco)anos e 7(sete) meses e 15(quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pelo crime tipificado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (ID216235635)

Nas razões, o apelante busca a reforma da sentença para fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. (ID216240653)

Em sede de contrarrazoes, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID216240660)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. Não acolhimento. Reincidência – Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.(ID217414167)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jhonathan Wesley Vieira dos Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33, caput, da lei 11.343/2006.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JHONATHAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação penal existente será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outra condenação criminal anterior (ação penal n. 0008952-26.2019.8.11.0064) pela prática do delito de tráfico de drogas, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidente específico do réu (agente portador de condenação criminal anterior pelo delito de tráfico de drogas) obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”. Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente, diante da reincidência delitiva do acusado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que o a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado REINCIDENTE, motivo pelo qual fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em interpretação a contrario sensu.”
(ID216235635)

No presente caso, o apelante interpõe recurso com o objetivo de obter a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no regime semiaberto, alegando preencher os requisitos necessários para tanto. Contudo, após análise detida dos autos e dos fundamentos apresentados, entendo que o pleito defensivo não merece acolhimento, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado, conforme decisão anteriormente proferida.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Em tese, considerando a duração da pena, o regime inicial de cumprimento poderia ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. No entanto, a fixação do regime inicial não depende exclusivamente da quantidade da pena, mas também de outras circunstâncias, tais como a primariedade ou reincidência do agente, bem como a análise das circunstâncias judiciais.

No caso em apreço, verifica-se que o apelante é reincidente específico, ou seja, já possui condenação anterior por crime da mesma natureza. A reincidência, conforme previsto no art. 63 do Código Penal, constitui circunstância agravante e, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do mesmo diploma legal, permite a imposição do regime inicial mais gravoso, independentemente da quantidade da pena. Assim, ainda que a pena imposta seja compatível com o regime semiaberto, a reincidência do apelante autoriza a adoção do regime fechado como inicial, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nessa senda, o TJMT entende:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 4. O AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE. 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ademais, o fato de a apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa da sua conduta social.
2. A aplicação de pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, aliado às circunstâncias judiciais negativadas, notadamente a reincidência específica da apelante, impedem a fixação de regime prisional mais brando do que o fechado.
3. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar da apelante; e, tendo esta permanecida presa durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem como ela respondeu presa a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade. 4. A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado nestes autos. 5. Recurso desprovido. (N.U 1005080-24.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

No caso concreto, a análise das circunstâncias judiciais revela que não há elementos suficientes para justificar a adoção de um regime mais brando. A reincidência específica demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do apelante, indicando que a aplicação de um regime mais gravoso é necessária para fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem circunstâncias judiciais suficientemente favoráveis ao apelante que justifiquem a mitigação do regime inicial.

Nesse sentido, entendo que a decisão recorrida está em consonância com os ditames legais e com os princípios que regem a execução penal, notadamente os da individualização da pena e da proporcionalidade. A manutenção do regime fechado como inicial é medida adequada e proporcional, considerando a gravidade do delito, a reincidência do apelante e a necessidade de preservação da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Jhonathan Wesley Vieira dos Santos, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025